Tribunal: TJPA
Processo: 0800657-27.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800657-27.2021.8.14.0059

APELANTE: RENAN PAIXAO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 180,
caput
, do CP à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
objetivando
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; e, (ii) saber se é necessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo boletim de ocorrência policial, certificado de registro e licenciamento de veículo, auto de entrega e depoimento extrajudicial da vítima devidamente corroborado pela prova testemunhal colhida durante a instrução criminal. Precedentes jurisprudenciais.

4.
Desnecessário o pronunciamento expresso sobre os atos normativos tido por violados para que se caracterize o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por RENAN PAIXÃO NASCIMENTO (ID – 23787134), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Soure (ID – 23787126), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 23787138), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 25252877, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 23786996) o seguinte:

“Narram os autos do inquérito policial, que RENAN PAIXAO NASCIMENTO, foi indicia
do pela prática do
crime de RECEPTAÇÃO tendo como vítima o nacional Luigi Rocha da Silva Barbosa.

Conforme relato nos autos do inquérito policial que no dia 07/05/2021, a vítima registrou Boletim de Ocorrência comunicando ter sido vítima estelionato, sendo este proprietário da locadora de veículos KATRINA RENT A CAR; relatou que o nacional Daniel Ricardo Pena da Silva, locou 10(dez) veículos da vítima tendo vendido os bens a terceiros; dentre os automóveis estava o automóvel modelo VW GOL 1.0, cor branca, placa QVF 3966, ano 2019/2020. Sendo o referido automóvel encontrado na posse do indiciado.

Em depoimento a Autoridade Policial o indiciado confessou ter comprado o automóvel modelo VW GOL 1.0, cor branca, placa QVF 3966, do nacional Savio Malato Brito, pelo montante de R$15.000,00(quinze mil reais), recebendo do devedor o carro e o documento CRLV, não assinando contrato ou recibo da transação, mas nega ter conhecimento de que o automóvel era fruto de um crime.

(...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 180, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 23787126
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está devidamente
comprovada
nos autos pelo boletim de ocorrência policial, certificado de registro e licenciamento de veículo e auto de entrega, todos constantes do ID – 23786993.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou
induvidosa
, eis que demonstrada através da prova oral colhida na fase inquisitorial e na instrução criminal.

Perante a autoridade policial, termo de declarações no ID – 23786993, a vítima LUIGI ROCHA DA SILVA BARBOSA relatou:

“
QUE o declarante é proprietário da empresa KATRINA RENT A CAR (CNPJ 32.312.694/0001-99)
;
QUE
, conforme relatado no Boletim de Ocorrência 00610/2021.100157-5, registrado na data de 07/05/2021, na Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes,
há seis meses alugou diversos automóveis para o nacional DANIEL RICARDO PENA DA SILVA, dentre eles o VW GOL, de cor branca e placa QVF3966
; QUE DANIEL pagava os alugueis mensalmente;
QUE, contudo, na data de 07/05/2021, o declarante tomou ciência através de grupos de whatsapp que DANIEL estava vendendo um de seus carros
; QUE o declarante chamou a Polícia e DANIEL foi conduzido para uma delegacia em Belém, ocasião em que ele confessou o crime e colaborou prestando informações sobre onde os carros estavam;
QUE o declarante soube que o supracitado automóvel estava no município de Soure e passou a informação à Polícia Civil, que logrou êxito em recuperar o carro
; QUE o declarante veio até esta unidade receber o veículo.”
(grifo nosso)

Tal relato foi corroborado, em juízo, pelos depoimentos das testemunhas MAURÍCIO DE ALENCAR GUIMARÃES HIPÓLITO e JOUBER BARROS GALVÃO FILHO, policiais civis, os quais declararam ter recebido a informação de que o veículo apreendido tinha sido receptado pelo recorrente, o que, inclusive, foi dito informalmente por ele na delegacia. A segunda testemunha disse, ainda, ter encontrado o automóvel em uma oficina em poder do denunciado.

Registre-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Logo, estando evidenciado que o réu estava na posse de um bem objeto de crime, deve ser mantida a sua condenação pelo delito do art. 180, do CP.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
RECEPTAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
- CONDENAÇÃO DEVIDA.

-
Quando firmes e coerentes, as declarações de policiais possuem reconhecido valor probante
, não podendo ser desconsideradas tão somente em razão da sua condição funcional, ainda mais quando ausente qualquer evidência de má-fé, abuso de poder ou suspeição.

-
Demonstrado nos autos que a acusada estava na posse de bem objeto de furto, sem qualquer explicação idônea, deve ser mantida sua condenação como incursa nas sanções do art. 180 do Código Penal
.”
(TJ/MG, 0028521-45.2021.8.13.0433, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 29/07/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO.

Receptação
. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Ingresso na residência que ocorreu após autorização do marido da recorrente, além de situação de flagrante delito, após investigações realizadas pelos policiais civis. Mérito.
Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Objetos ilícitos apreendidos na residência da ré, que confirmou a sua posse. Depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório
. Dosimetria. Mantido o aumento em 1⁄2 da pena-base em razão de maus antecedentes (ao menos, 15 condenações). Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto, em que pese tenha admitido a posse dos objetos, a acusada negou que tivesse conhecimento de sua origem ilícita. Fixação de regime inicial semiaberto mantido, que se mostra adequado em face do quantum de pena e da reincidência da ré. Não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Negado provimento ao recurso.”
(TJ/SP, 1501998-75.2020.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Leme Garcia, j. 17/01/2025) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por este colegiado, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que foi aplicada ao apelante a pena mínima do crime de receptação, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto e, ainda, no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, ressalta-se que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo
desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

Belém, 08/06/2026